Tribunal: TJPA
Processo: 0804052-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804052-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LUCAS DOS SANTOS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno. Veículo alienado em leilão administrativo. Débitos posteriores indevidamente imputados ao antigo proprietário. Responsabilidade do DETRAN pela regularização do prontuário. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade de débitos lançados em nome do antigo proprietário de veículo alienado em leilão administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em ausência de fundamentação; (ii) saber se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder por obrigações relacionadas à regularização de débitos incidentes sobre veículo leiloado; (iii) saber se há violação ao princípio da legalidade administrativa diante da determinação judicial; (iv) saber se existe impossibilidade material de cumprimento da obrigação; (v) saber se a ausência de transferência do veículo pelo arrematante afasta a responsabilidade do órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado os pontos essenciais da controvérsia, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC.

4. O DETRAN/PA possui legitimidade passiva, uma vez que a controvérsia envolve a regularização do prontuário do veículo e a desvinculação do antigo proprietário, matéria inserida em sua esfera administrativa.

5. Não há violação ao princípio da legalidade, pois não se atribui ao órgão competência tributária, mas apenas o cumprimento de dever administrativo previsto no art. 328 do CTB e na Resolução nº 623/2016 do CONTRAN.

6. A alegada impossibilidade material não se configura, tratando-se de obrigação administrativa compatível com as atribuições do órgão.

7. A ausência de transferência do veículo pelo arrematante não impede a desvinculação do antigo proprietário, sendo a arrematação forma de aquisição originária, apta a afastar a responsabilidade por débitos posteriores.

uIV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O órgão executivo de trânsito possui legitimidade para responder por falhas na regularização do prontuário de veículo alienado em leilão administrativo.

2. A arrematação em leilão público constitui forma de aquisição originária, afastando a responsabilidade do antigo proprietário por débitos posteriores, independentemente da transferência pelo arrematante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489; CTB, art. 328, §§ 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.676.545, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0804052-05.2024.8.14.0000; Recorrente: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA; Recorrido: [nome]: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 14 a 21 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

B
elém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra decisão monocrática de minha relatoria que julgou prejudicado o agravo interno anteriormente manejado contra decisão interlocutória e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que deferira tutela provisória em favor da parte autora, para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários e administrativos incidentes sobre veículo anteriormente de sua propriedade, mas alienado em leilão realizado pelo próprio DETRAN/PA.

Consta da decisão agravada que a controvérsia gravita em torno da responsabilidade pelos débitos de IPVA e multas de trânsito gerados após a alienação do veículo em hasta pública, tendo sido consignado que a arrematação configura aquisição originária da propriedade, desonerando o bem de quaisquer ônus, bem como que cabe ao órgão executivo de trânsito promover a regularização cadastral e a desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado, nos termos do art. 328 do CTB e da Resolução n.º 623/2016 do CONTRAN. Ao final, concluiu-se pela manutenção da decisão interlocutória impugnada e pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Em suas razões de agravo interno, o DETRAN/PA sustenta, em síntese, que: i) a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ao afastar, de forma insuficientemente fundamentada, as teses recursais deduzidas, especialmente a ilegitimidade passiva da autarquia quanto ao pedido de cancelamento de débitos de IPVA, por se tratar de tributo de competência estadual, cuja constituição, lançamento, inscrição em dívida ativa e cancelamento competiriam exclusivamente à Secretaria de Estado da Fazenda, e não ao DETRAN/PA; ii) suas atribuições se limitam ao registro, licenciamento e controle de veículos, não lhe cabendo a gestão de crédito tributário nem a exclusão, remissão ou cancelamento de débitos fiscais; iii) a manutenção da decisão agravada viola a repartição constitucional e administrativa de competências, afronta o princípio da legalidade administrativa e impõe à autarquia obrigação materialmente impossível de ser cumprida; iv) o arrematante não compareceu ao órgão de trânsito para realizar vistoria e concluir a transferência da propriedade, não sendo possível ao DETRAN agir de ofício para suprir a iniciativa que incumbia ao adquirente; ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática ou, subsidiariamente, submetido o recurso ao órgão colegiado, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA quanto ao pedido de cancelamento de débitos de IPVA posteriores à arrematação do veículo.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo à sua análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar se merece reforma a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA, mantendo a tutela provisória deferida na origem para suspender a eficácia dos débitos tributários e administrativos imputados ao autor após a alienação do veículo em leilão realizado pela própria autarquia.

Nas razões do presente agravo interno, a autarquia agravante sustenta, em síntese: (i) a existência de error in judicando na decisão monocrática, sob o argumento de que não teriam sido devidamente enfrentadas as teses recursais deduzidas no agravo de instrumento; (ii) sua ilegitimidade passiva quanto ao pedido de cancelamento de débitos de IPVA, por se tratar de tributo de competência estadual, cuja administração caberia exclusivamente à Secretaria de Estado da Fazenda; (iii) a limitação de suas atribuições institucionais às atividades de registro, licenciamento e fiscalização de trânsito, não lhe competindo gerir, excluir, remir ou cancelar crédito tributário; (iv) violação ao princípio da legalidade administrativa e à repartição de competências, caso se lhe imponha obrigação materialmente impossível; e (v) impossibilidade de promover a regularização do veículo de ofício, ao fundamento de que o arrematante não compareceu ao órgão de trânsito para realização de vistoria e transferência da titularidade.

Adianto que nenhuma dessas insurgências, contudo, comporta acolhimento.

i)

Da inexistência de error in judicando na decisão monocrática, sob o argumento de que não teriam sido devidamente enfrentadas as teses recursais deduzidas no agravo de instrumento

De início, não procede a alegação de ausência de fundamentação suficiente da decisão monocrática. A decisão agravada examinou o núcleo da controvérsia submetida a julgamento, delimitando com precisão a questão jurídica controvertida e expondo, de forma clara, as razões pelas quais entendeu correta a manutenção da tutela provisória concedida na origem. Houve expressa referência ao regime jurídico aplicável aos veículos alienados em leilão administrativo, à natureza da arrematação como forma de aquisição originária e ao dever do órgão executivo de trânsito de promover a regularização cadastral e a desvinculação dos ônus incidentes sobre o prontuário do veículo.

Cumpre recordar que o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição da República, e reproduzido no art. 489 do Código de Processo Civil, não exige que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente os fundamentos essenciais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. No caso, a decisão monocrática apreciou precisamente os pontos centrais da irresignação recursal, inexistindo omissão apta a ensejar sua reforma por essa razão.

Superada essa preliminar argumentativa, passo ao exame do mérito recursal propriamente dito.

ii)

Da legitimidade passiva do DETRAN e da

limitação de suas atribuições institucionais às atividades de registro, licenciamento e fiscalização de trânsito, não lhe competindo gerir, excluir, remir ou cancelar crédito tributário

A tese central do agravante repousa na alegada ilegitimidade passiva do DETRAN/PA quanto aos débitos de IPVA, sob o argumento de que a competência para instituir, lançar, inscrever e cancelar o tributo seria exclusiva da Fazenda Pública estadual. Em abstrato, é correto afirmar que o DETRAN/PA não detém competência tributária, nem titularidade sobre o crédito de IPVA. Essa premissa, todavia, não conduz, no caso concreto, à conclusão pretendida pela autarquia.

Isso porque a pretensão deduzida nos autos, tal como delimitada na fase de tutela provisória e mantida pela decisão agravada, não consiste em transferir ao DETRAN/PA o poder de remitir tributo, de extinguir crédito tributário por ato próprio ou de substituir a Secretaria da Fazenda na gestão do IPVA. O que se discute, em verdade, é a responsabilidade administrativa do órgão executivo de trânsito pela regularização do cadastro do veículo leiloado, bem como pela desvinculação do antigo proprietário do prontuário do bem, providência indispensável para impedir que continuem sendo gerados ou imputados, em seu nome, débitos posteriores à alienação administrativa.

Nessa perspectiva, a pertinência subjetiva do DETRAN/PA é manifesta. Ainda que o IPVA seja tributo estadual, a manutenção indevida do vínculo cadastral entre o veículo e o antigo proprietário insere-se, de modo inequívoco, no âmbito de atuação do órgão de trânsito, que administra o registro do veículo, seu prontuário, sua base cadastral e as informações que subsidiam, inclusive, a identificação do sujeito passivo de obrigações correlatas ao domínio do bem. Assim, a ilegitimidade passiva não se sustenta quando a própria causa de pedir envolve omissão administrativa atribuída ao DETRAN/PA na atualização e regularização dos registros do veículo por ele leiloado.

iii)

Da limitação das atribuições do DETRAN e violação à legalidade administrativa

Sustenta o agravante que suas atribuições se limitam ao registro e fiscalização, não podendo cancelar débitos, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A tese decorre de premissa equivocada.

A decisão judicial não atribuiu ao DETRAN competência para extinguir crédito tributário, mas apenas determinou que promova a regularização do prontuário do veículo e a desvinculação do antigo proprietário, providência que decorre diretamente de suas atribuições legais.

O regime jurídico da matéria encontra disciplina expressa no art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe::

“Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

(...)

§ 8º Os órgãos públicos responsáveis serão comunicados do leilão previamente para que formalizem a desvinculação dos ônus incidentes sobre o veículo no prazo máximo de dez dias.

§ 9º Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior.

§ 10. Aplica-se o disposto no § 9º inclusive ao débito relativo a tributo cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, a posse, a circulação ou o licenciamento de veículo.”

No mesmo sentido, a Resolução n.º 623/2016 do CONTRAN, expressamente mencionada na decisão monocrática, estabelece:

“
Art. 25. [...]

§ 1º O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”

A interpretação sistemática desses dispositivos revela, com nitidez, que o ordenamento jurídico impõe ao poder público o dever de promover a regularização da situação jurídica e cadastral do veículo alienado em leilão. Trata-se de consequência lógica da própria alienação administrativa, que não pode produzir efeitos apenas formais, deixando subsistir, em desfavor do antigo proprietário, os ônus decorrentes da ausência de atualização do prontuário.

É dizer: não se está a impor ao DETRAN/PA a prática de ato estranho às suas atribuições, mas, ao revés, a observância estrita do regime legal que disciplina os efeitos do leilão administrativo de veículos apreendidos ou removidos. A obrigação reconhecida judicialmente guarda aderência direta com suas competências institucionais, pois consiste na adoção de providências administrativas de sua alçada: atualização do cadastro, exclusão do vínculo indevido do antigo proprietário e regularização do prontuário do veículo, de modo a impedir a perpetuação de efeitos lesivos manifestamente incompatíveis com a realidade jurídica consolidada pela arrematação.

A propósito, a decisão monocrática transcreveu precedente deste Tribunal em que se reconheceu, expressamente, que, “nos casos de arrematação de veículo em hasta pública, a sua adjudicação extingue o ônus do bem arrematado, de maneira que se passa ao arrematante livre e desembaraçado de qualquer ônus, sendo, portanto, considerada aquisição originária”, bem como que “descabe falar em responsabilidade passiva do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), uma vez que não tem gerência sobre a cobrança do tributo que se busca invalidar”, sem prejuízo de se reconhecer que a autarquia deve observar as normas administrativas de desvinculação do prontuário do veículo. Confira-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DO CPC/15. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA NOVEL DIPLOMA LEGAL. VEÍCULO AUTOMOTOR ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO DE COBRANÇA DO IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA) EM PERÍODO PRETÉRITO À ARREMATAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 2. Em se tratando de demanda que tem por objeto a declaração de nulidade do imposto que, por disposição constitucional, compete ao ente apelante, descabe falar em responsabilidade passiva do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), uma vez que não tem gerência sobre a cobrança do tributo que se busca invalidar. 3. Observa-se que a sentença se encontra em consonância com as normas do Código Tributário Nacional (CTN) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de arrematação de veículo em hasta pública, a sua adjudicação extingue o ônus do bem arrematado, de maneira que se passa ao arrematante livre e desembaraçado de qualquer ônus, sendo, portanto, considerada aquisição originária. 4. No caso, ainda que a autarquia de trânsito não tenha observado as normas administrativas para fins de desvinculação do prontuário de débitos relativos ao Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de veículos adquiridos em leilão no período anterior à sua aquisição, registra-se que a situação mencionada pelo apelante em nada afasta a inexistência de responsabilidade do recorrido quanto aos débitos tributários pretéritos à arrematação do bem, pelo que a sentença recorrida não merece reproche. 5. Apelo conhecido e improvido.”

Também foi colacionado precedente do Superior Tribunal de Justiça, no seguinte teor:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE, LIVRE DOS ÔNUS ATÉ ENTÃO EXISTENTES. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, nos casos em que a alienação do imóvel ocorreu em hasta pública, a adjudicação em hasta pública extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa ao arrematante livre e desembaraçado de qualquer responsabilidade, sendo, portanto, considerada aquisição originária. [...] 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp nº 1.676.545, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/08/2017).

Ainda no âmbito desta Corte, a decisão agravada destacou precedente específico em que se assentou a responsabilidade do DETRAN/PA pela regularização do bem leiloado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO LEILOADO. MULTAS POSTERIORES À DATA DO LEILÃO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação da autarquia à exclusão do nome do autor como proprietário de veículo leiloado, à desvinculação de multas posteriores à data do leilão e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o DETRAN/PA tem obrigação legal de excluir do prontuário do veículo débitos posteriores à realização de leilão administrativo e se a imposição judicial viola sua competência, especialmente diante de autuações lavradas por outros entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/PA, na condição de órgão responsável pela realização do leilão, tem o dever legal de promover a baixa de débitos incidentes sobre o veículo até a data da alienação, conforme o art. 328, § 8º, do CTB, e o art. 11 da Resolução nº 331/2009 do CONTRAN.

A existência de multas registradas por outros entes não exime a autarquia estadual de adotar as providências necessárias para regularizar a propriedade do bem.

A exigência de vistoria prévia não pode prevalecer sobre decisão judicial transitada em julgado.

A multa cominatória imposta observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em conformidade com os arts. 497 e 537 do CPC.

Ausência de fato novo ou argumento jurídico apto a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O DETRAN, na condição de órgão responsável pelo leilão de veículo apreendido, possui o dever legal de promover a desvinculação de débitos incidentes até a data da alienação, inclusive aqueles originados por outros entes federativos. 2. A exigência de vistoria não prevalece sobre decisão judicial transitada em julgado.”

De igual forma, foi referido outro julgado da 2ª Turma de Direito Público, em caso análogo:

“PROCESSO Nº: 0809340-31.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

AGRAVADO: SHIRLEY ADRIANA SOUZA RODRIGUES (DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. DÍVIDAS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA contra decisão interlocutória que deferiu tutela de evidência para suspender a eficácia de débitos vinculados a veículo alienado em leilão público, realizados após a arrematação, mas ainda registrados em nome da agravada, ex-proprietária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o DETRAN/PA pode ser compelido a desvincular os débitos incidentes sobre veículo leiloado, posteriores à arrematação, ainda que o arrematante não tenha promovido a devida transferência de propriedade no sistema RENAVAM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A arrematação em hasta pública configura aquisição originária da propriedade, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, desonerando o bem de ônus anteriores e posteriores, salvo débitos abatidos do preço do leilão.

A ausência de transferência de titularidade pelo arrematante não transfere ao ex-proprietário a responsabilidade por débitos posteriores, sendo irregularidade administrativa a ser corrigida pelo órgão de trânsito competente.

De acordo com a Resolução nº 623/2016 do CONTRAN, compete ao DETRAN/PA a desvinculação dos débitos do veículo arrematado, inclusive em caso de inércia do arrematante.

Jurisprudência consolidada do STJ e deste TJPA reconhece a ilegitimidade do ex-proprietário por débitos posteriores à arrematação e a obrigação do DETRAN de regularizar o registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A arrematação em hasta pública de veículo implica aquisição originária da propriedade, desonerando o bem de débitos anteriores e posteriores à venda, os quais devem ser sub-rogados no preço da arrematação.

Cabe ao DETRAN a desvinculação dos débitos incidentes sobre veículo leiloado, independentemente da efetivação da transferência de propriedade pelo arrematante.”

Esses fundamentos afastam a alegação de que a inércia do arrematante quanto à vistoria e à transferência do veículo teria o condão de manter o antigo proprietário responsável pelos débitos posteriores. A omissão do adquirente, por si só, não legitima a perpetuação de registros incompatíveis com a realidade jurídica já consolidada pelo leilão administrativo.

Nesse ponto, também não prospera a alegação de violação ao princípio da legalidade administrativa. O agravante sustenta que estaria sendo compelido a praticar ato para o qual não possui competência legal. O raciocínio, contudo, parte de premissa equivocada. A decisão agravada não atribuiu ao DETRAN/PA competência tributária, tampouco determinou que cancelasse, por ato fiscal, crédito de titularidade alheia. O que fez foi reconhecer que a autarquia, na condição de órgão responsável pelo leilão e pelo controle registral do veículo, deve adotar as providências administrativas necessárias para que o antigo proprietário não permaneça suportando os efeitos de débitos posteriores à perda da titularidade do bem. Logo, a legalidade administrativa, longe de ser violada, é precisamente o fundamento que legitima a imposição judicial.

iv)

Da suposta impossibilidade material de cumprimento

Também não convence a tese de que haveria obrigação materialmente impossível. A impossibilidade jurídica ou material apta a afastar o cumprimento de determinação judicial deve ser real, concreta e insuperável, e não mera dificuldade administrativa ou redistribuição interna de atribuições entre órgãos estatais. No caso, o que se exige da autarquia é a regularização do prontuário do veículo e a adoção das providências pertinentes perante os sistemas sob sua gestão ou articulação institucional. Eventual necessidade de comunicação ou integração com outros órgãos fazendários não desnatura sua responsabilidade quanto ao dever de promover a correção do registro e de cessar os efeitos da indevida vinculação cadastral. A Administração Pública, sobretudo quando atua em cadeia procedimental integrada, não pode transferir ao jurisdicionado o ônus decorrente de suas próprias falhas de coordenação interna.

v)

Da ausência de transferência pelo arrematante

De igual modo, não procede a alegação de que a ausência de comparecimento do arrematante para vistoria e transferência da propriedade eximiria o DETRAN/PA de responsabilidade.

É certo que, em situações ordinárias de circulação negocial privada, a efetivação da transferência do veículo depende do cumprimento de obrigações pelo adquirente. Todavia, o caso em exame não versa sobre mera compra e venda entre particulares, mas sobre alienação administrativa realizada pelo próprio poder público em leilão oficial, hipótese submetida a disciplina normativa específica. Uma vez concluída a hasta pública, não se mostra juridicamente admissível que o antigo proprietário permaneça indefinidamente vinculado ao bem e sujeito à incidência de multas, tributos e demais encargos gerados após a arrematação, apenas porque o adquirente se manteve inerte quanto a providências complementares.

A inércia do arrematante, embora possa ensejar medidas administrativas próprias em seu desfavor, não tem o condão de restaurar ou prolongar a responsabilidade do ex-proprietário por fatos geradores posteriores à alienação. Admitir o contrário equivaleria a esvaziar a eficácia jurídica do leilão administrativo e a permitir que o administrado suportasse indefinidamente consequências patrimoniais decorrentes de omissão estatal na regularização do cadastro do veículo.

A jurisprudência tem reconhecido, reiteradamente, que a arrematação em hasta pública configura modalidade de aquisição originária da propriedade, transmitindo o bem ao arrematante livre de ônus, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas de sub-rogação no preço. Tal compreensão foi bem destacada na decisão agravada e permanece plenamente aplicável ao caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE, LIVRE DOS ÔNUS ATÉ ENTÃO EXISTENTES. [...] O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, nos casos em que a alienação do imóvel ocorreu em hasta pública, a adjudicação em hasta pública extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa ao arrematante livre e desembaraçado de qualquer responsabilidade, sendo, portanto, considerada aquisição originária.”

(STJ, REsp n.º 1.676.545, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.08.2017)

Embora o precedente citado trate de bem imóvel, a ratio decidendi nele firmada vem sendo aplicada, por analogia e coerência sistêmica, às hipóteses de alienação de veículos em leilão, notadamente quando a legislação de trânsito expressamente disciplina a desvinculação dos ônus incidentes sobre o bem.

No âmbito deste Tribunal, igualmente se tem afirmado que a ausência de transferência promovida pelo arrematante não autoriza a manutenção do antigo proprietário no polo passivo de débitos posteriores à alienação, cabendo ao DETRAN/PA a adoção das medidas administrativas necessárias à regularização do registro. A orientação jurisprudencial local, tal como registrada na própria decisão agravada, caminha no sentido de que a autarquia estadual, por ser responsável pela gestão do prontuário do veículo e pela execução do leilão administrativo, possui o dever de promover a desvinculação dos ônus e de corrigir a situação cadastral incompatível com a realidade jurídica.

Assim, o argumento de que o agravante não poderia agir de ofício para suprir a iniciativa do arrematante não é suficiente para afastar a tutela deferida. A questão posta nos autos não diz respeito à conveniência administrativa da autarquia, mas à necessidade de impedir que o ex-proprietário continue suportando efeitos jurídicos de um vínculo que deixou de existir com a alienação em hasta pública.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela provisória, em contexto no qual se buscou resguardar a utilidade do provimento jurisdicional e evitar a continuidade de prejuízos ao jurisdicionado, decorrentes da imputação de débitos que, em juízo de cognição sumária, não lhe podem ser atribuídos após a perda da titularidade do bem. Nessa quadra processual, basta a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que se mostram presentes diante da prova da alienação do veículo em leilão promovido pelo próprio DETRAN/PA e da persistência de débitos vinculados ao nome da parte autora em período posterior à hasta pública.

Portanto, examinadas uma a uma as teses veiculadas no agravo interno, conclui-se que: (i) a decisão monocrática foi adequadamente fundamentada; (ii) a alegada ilegitimidade passiva do DETRAN/PA não se verifica, porque a controvérsia envolve diretamente providências administrativas inseridas em sua esfera de atuação; (iii) não houve atribuição indevida de competência tributária à autarquia, mas apenas reconhecimento de seu dever de regularização cadastral; (iv) não se caracteriza afronta à legalidade administrativa nem imposição de obrigação materialmente impossível; e (v) a omissão do arrematante quanto à vistoria e à transferência não transfere ao antigo proprietário a responsabilidade por débitos posteriores à alienação administrativa, nem exonera o DETRAN/PA do dever de corrigir o prontuário do veículo.

Ausentes, pois, elementos novos ou fundamentos jurídicos aptos a infirmar a conclusão anteriormente adotada, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

Advirto que a interposição de recurso destituído de fundamentos jurídicos idôneos, com manifesto caráter protelatório, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no ordenamento processual civil, notadamente aquelas dispostas no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, que autoriza a imposição de multa em caso de embargos de declaração manifestamente protelatórios, sem prejuízo de outras medidas destinadas à repressão de condutas atentatórias à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR

Belém, 22/05/2026